Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-78.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PRATICADO MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO PELOS JURADOS DA TESE ACUSATÓRIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. APELO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA (1a E 2a FASES). CONDENAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO. APELO DO PARQUET. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARCIAL ACOLHIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PARCIAL ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso defensivo abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu participou da conduta do adolescente, que desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima objetivando a sua morte. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora do motivo torpe, tendo o crime sido motivado por vingança pela morte de amigo do réu imputada à vítima, mediante promessa de recompensa, além do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atacada de surpresa com disparos no interior de sua residência.
4. Deve ser avaliada de forma desfavorável a culpabilidade se restou identificado um plus na conduta do réu, na medida em que cometeu os crimes de homicídio e de corrupção de menor no período em que estava cumprindo pena em regime aberto (prisão domiciliar) aplicadas em processo anterior.
5. A conduta social dos réus deve ser avaliada observando a convivência satisfatória do indivíduo em seu meio familiar e laboral, enquanto ser social, bem como o papel do réu na comunidade.
6. No caso dos autos, não há informações acerca do comportamento do réu no seio familiar ou social, nem elementos a configurar personalidade desajustada, tendo o Parquet apontado comportamento inadequado do réu, como a dedicação a atividades ilícitas, com base na análise de conteúdo captado do telefone celular do réu, em mensagens exemplificativas trocadas em período posterior à prática do crime em análise, não configurando fundamento idôneo para macular tais circunstâncias judiciais.
7. Considerando que houve a união de esforços e a divisão de tarefas entre os agentes (pelo menos seis entre imputáveis e o adolescente), o que aumenta a possibilidade de sucesso da empreitada criminosa e torna mais reprováveis as condutas do réu, deve ser acolhido o pleito ministerial para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
8. Não caracteriza bis in idem a utilização de condenações distintas para avaliar negativamente os antecedentes e para justificar a incidência da agravante da reincidência.
9. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessário o aumento do quantum de exasperação da pena-base quanto ao delito de homicídio qualificado e a redução do mesmo quantum em relação de delito de corrupção de menor.
10. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (duas vezes) e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (participação em homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante promessa de recompensa e com recurso que dificultou a defesa da vítima), e do artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor em hipótese de crime hediondo), na forma do artigo 70, primeira parte e parágrafo único, do Código Penal (concurso material benéfico), avaliar de forma negativa as circunstâncias da culpabilidade e das circunstâncias do delito, aumentar o quantum de aumento na primeira e segunda fases quanto ao delito de homicídio qualificado e reduzir o mesmo quantum em relação ao delito de corrupção de menor, de modo a alterar a pena do delito de homicídio e reduzir a pena aplicada quanto ao delito de corrupção de menor, restando a pena total aplicada ao réu em 29 (vinte e nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.